Tribunal: TJDFT
Processo: 0008528-25.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008528-25.2012.8.07.0004 RECORRENTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA RECORRIDO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESPESAS POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESPONSÁVEL. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O exaurimento das possibilidades de localização do réu, através dos sistemas colocados a disposição do autor pelo Juízo (BacenJud, Infoseg, Siel), autoriza o deferimento da Citação por Edital, de sorte a viabilizar o prosseguimento da demanda judicial e posterior quitação do débito. 2. Mitiga-se a aplicação do artigo 334 do Código de Processo Civil, atentando-se aos Vetores Principiológicos da Razoável Duração do Processo e Efetividade da Prestação Jurisdicional, quando improvável a obtenção de conciliação entre as partes, sem prejuízo de realização do ato em outra oportunidade. Precedente desta Turma Cível. 3. É válida a cláusula contratual na qual fica estabelecida a responsabilidade solidária entre o paciente e seu responsável, se assinada por este último no momento da internação, sem qualquer vício de vontade. 4. De acordo com o entendimento jurisprudencial firmado, a anulabilidade do contrato em razão da situação de perigo necessita que, no caso concreto, seja comprovado o dano, ou a onerosidade excessiva. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial o impugnante alega violação ao artigo 139, caput, do Código de Processo Civil, defendendo que, apesar do desejo de transigir nos autos, tal oportunidade não lhe foi dada, por ausência de designação de audiência de conciliação. Em petição apartada (ID16130401), o recorrente pugna pela concessão de gratuidade da justiça. Por ocasião do recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, salienta afronta ao artigo 5o, inciso LV, e 196, caput, ambos da Constituição Federal, ressaltando a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca que foi citado por edital, tendo sido patrocinado pela Defensoria Pública de maneira extremamente limitada, considerando a ausência de conhecimento da mencionada Instituição acerca da verdade dos fatos. Acrescenta que, ao comparecer em juízo, foi-lhe indeferida a produção de provas, procedendo o Magistrado ao julgamento antecipado da lide. Salienta não ser correta a condenação do recorrente ao montante pleiteado pelo impugnante, considerando que apenas transportou em seu carro o falecido do Hospital Público de Ceilândia ao Hospital São Francisco, assinando o termo contratual que lhe foi entregue no atendimento hospitalar, em momento de extremo desespero. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere à mencionada ofensa ao artigo 139, caput, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 2. Não é possível modificar, na execução, a indenização arbitrada na fase de conhecimento do processo, haja vista a coisa julgada. Precedentes. 3. A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1406270/SP. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/2/2020). Ademais, destaca-se que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Tampouco merece trânsito o apelo extremo no tocante à suscitada contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Dessa forma, considerando que a referida tese recursal gravita em torno desse tema, nesse ponto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto ao alegado vilipêndio ao disposto no artigo 196, caput, da Constituição Federal. Isto porque, a análise da tese recursal demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, tendo em vista que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1000354 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/4/2018. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005